Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722396-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEZ SANTIAGO GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante, que atua em causa própria, manifesta-se pela desistência do presente Mandado de Segurança (ID 37308012). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da presente ação, para que produza efeitos, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 200, parágrafo único; art. 485, VIII, todos do CPC). Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora